Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700554-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO ALVES BORBA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Alves Borba contra ato do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo. Alegam os impetrantes que, a despeito de transcorrido o prazo de decadência para a apresentação da queixa-crime contra o querelado e da falta de poderes específicos na procuração, o Juízo impetrado não determinou o arquivamento do procedimento criminal. Pede o trancamento dos procedimentos relacionados ao crime em apuração. Indeferida a tutela de urgência (ID34443426). Prestadas informações (ID34559880). O Ministério Público oficiou pelo reconhecimento da decadência e concessão da ordem (ID35795028). É o relato. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que o Juízo impetrado sentenciou o feito, nestes termos: “REJEITO a queixa-crime e reconheço a decadência operada em relação ao crime noticiado nos autos, bem como a renúncia ao direito de queixa, razão pela qual declaro extinta a punibilidade do querelado, com fundamento nos artigos 103 e 107, IV e V, ambos do Código Penal, determinando o arquivamento dos autos com fundamento no art. 395, II, do CPP”. Ocorreu, portanto, a perda superveniente do objeto do presente Writ, conforme entendimento desta Turma Recursal (Acórdão 1168054, 07003983620198079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do Habeas Corpus. Oportunamente, arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a